Tribunal: TJMT
Processo: 1000451-60.2025.8.11.0095
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000451-60.2025.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DIEGO GONCALVES ALVES - CPF: 056.554.051-30 (APELANTE), MARCONIEL POIZO DE AMORIM registrado(a) civilmente como MARCONIEL POUZO DE AMORIM - CPF: 514.430.401-00 (ADVOGADO), DIEGO GONCALVES ALVES - CPF: 056.554.051-30 (APELADO), MARCONIEL POIZO DE AMORIM registrado(a) civilmente como MARCONIEL POUZO DE AMORIM - CPF: 514.430.401-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR DIEGO GONÇALVES ALVES E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPLEXIDADE TÉCNICA DA CONTROVÉRSIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e por Diego Gonçalves Alves contra sentença proferida em ação civil pública ajuizada em razão de suposto desmatamento ilegal de 217,2554 hectares de vegetação nativa na Fazenda Alves, localizada no Município de Paranaíta/MT. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido à
recuperação ambiental da área degradada, à abstenção de novos desmatamentos irregulares e ao pagamento de indenização por danos materiais ambientais, afastando, contudo, a condenação por danos morais coletivos. O requerido alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento das provas pericial e testemunhal e do julgamento antecipado da lide. O Ministério Público postulou a reforma parcial da sentença para condenação ao pagamento de danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento das provas pericial e testemunhal requeridas pela defesa, configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença; e (
ii
) estabelecer se o recurso ministerial relativo à condenação por danos morais coletivos subsiste após eventual cassação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contraditório e a ampla defesa asseguram às partes o direito de influir efetivamente na formação do convencimento judicial, inclusive mediante a produção das provas necessárias à demonstração de suas alegações.

O art. 369 do CPC garante às partes a utilização de todos os meios legais e moralmente legítimos de prova, enquanto o art. 370 do CPC condiciona o indeferimento de provas à demonstração concreta de inutilidade ou caráter protelatório da diligência.

O requerido formulou pedido específico e fundamentado de produção de prova pericial e testemunhal, indicando expressamente a necessidade de apuração técnica da extensão do dano ambiental, da metodologia de cálculo indenizatório e dos custos efetivos de recuperação da área degradada.

O indeferimento das provas pelo Juízo de origem baseou-se em premissa equivocada de genericidade do requerimento defensivo, embora a contestação tenha explicitado detalhadamente os pontos controvertidos a serem esclarecidos por perícia judicial.

A controvérsia possui elevada complexidade técnica, envolvendo delimitação da área degradada, cronologia das supressões vegetais, tipologia da vegetação afetada, metodologia de cálculo dos danos materiais e viabilidade técnica da recuperação ambiental, matérias que exigem produção de prova pericial sob o crivo do contraditório.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais possui natureza relativa e não impede a produção de prova em sentido contrário, sendo incompatível com o contraditório impedir a parte de produzir a prova necessária para desconstituir os elementos técnicos unilaterais produzidos pela Administração Pública.

A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a ocorrência de cerceamento de defesa quando o magistrado indefere provas requeridas tempestivamente
e julga antecipadamente demanda ambiental complexa fundada em elementos técnicos controvertidos.

A instauração do IRDR n.º 1019783-07.2025.8.11.0000 (Tema n.º 13) não impede a reabertura da instrução processual, pois a suspensão prevista no art. 982, I, do CPC incide sobre o julgamento do mérito das questões repetitivas e não sobre a realização de atos instrutórios necessários ao adequado esclarecimento dos fatos.

A cassação da sentença por nulidade processual prejudica a análise do recurso ministerial relativo aos danos morais coletivos, cuja apreciação deverá ser renovada pelo Juízo de origem após regular instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação do requerido provido. Recurso ministerial prejudicado.

Tese de julgamento
:

O indeferimento imotivado de provas pericial e testemunhal tempestivamente requeridas em ação civil pública ambiental complexa configura cerceamento de defesa e impõe a cassação da sentença.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais não impede a produção de prova judicial destinada a infirmar os elementos técnicos unilaterais produzidos pela Administração Pública.

A suspensão decorrente de IRDR não obsta a realização de atos instrutórios necessários ao esclarecimento da controvérsia fática.

A cassação da sentença por nulidade processual prejudica o exame do mérito dos demais recursos interpostos contra o decisum invalidado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV, LV e LXXVIII. CPC,
arts
. 7º, 10, 85, §§ 11 e 16, 369, 370, 374, IV, e 982, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.406.156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
01.07.2021; TJMT, Apelação Cível n.º 1001365-10.2021.8.11.0049, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira
Sabóia
Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.09.2024; TJMT, Apelação Cível n.º 1001349-83.2019.8.11.0095, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.05.2024; TJMT, Apelação Cível n.º 0000996-21.2013.8.11.0079, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recursos de Apelação Cível
interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, nos autos
da Ação Civil Pública n.º 1000451-60.2025.8.11.0095, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Diego Gonçalves Alves, em razão de suposto desmatamento ilegal de 217,2554 hectares de vegetação nativa na “Fazenda Alves”, localizada no Município de Paranaíta/MT.

Segundo narrado na inicial, a pretensão ministerial fundamentou-se em elementos colhidos em inquérito civil e em relatórios técnicos produzidos por órgãos ambientais, os quais indicariam a ocorrência de supressão irregular de vegetação nativa sem autorização do órgão competente. Com base nesses elementos, o Ministério Público requereu, dentre outras medidas, a recuperação integral da área degradada, a imposição de obrigações de fazer e não fazer, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos.

Sobreveio sentença (Id 216922552), por meio da qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o requerido à suspensão das atividades econômicas na área desmatada, à recuperação ambiental mediante apresentação e execução de PRADA, à abstenção de novos desmatamentos irregulares, além do pagamento de indenização por danos ambientais no valor de R$ 2.058.375,42. O magistrado afastou, contudo, o pedido de condenação por danos morais coletivos, bem como as restrições creditícias e fiscais pleiteadas pelo autor.

Consta, ainda, que o Juízo singular indeferiu a produção de prova pericial e testemunhal requerida pela defesa, ao fundamento de que o conjunto documental acostado aos autos seria suficiente para o julgamento antecipado da lide.

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação (Id 359469408), postulando a reforma parcial da sentença para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, sustentando que o dano ambiental possui natureza difusa e caracteriza dano moral coletivo presumido.

Por sua vez, Diego Gonçalves Alves interpôs recurso de apelação (Id 359469412), arguindo, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da demanda sem a produção das provas pericial e testemunhal requeridas. No mérito, sustentou a ocorrência de
duplicidade
entre a obrigação de recuperação ambiental e a condenação indenizatória, além de impugnar o valor fixado a título de reparação material.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso da parte requerida (Id 359469415), defendendo a manutenção integral da sentença. Certificou-se o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso ministerial (Id 359469417).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística opinou pelo parcial provimento do recurso de Diego Gonçalves Alves, para declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, restando prejudicado o recurso ministerial. Subsidiariamente, pugnou pelo sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR n.º 1019783-07.2025.8.11.0000 (Tema n.º 13).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

Conheço
do
s
recurso
s
, uma vez que fo
ram
interposto
s
tempestivamente por parte legítima e constitu
em
instrumento
s
processua
is
adequado
s
e necessário
s
à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I –
D
a ordem de análise das questões recursais

A técnica processual impõe que, havendo questão preliminar de natureza processual capaz de comprometer a validade do julgado recorrido, sua apreciação deve preceder o exame do mérito recursal, por força do princípio da prejudicialidade lógica que governa a estrutura do raciocínio decisório.

No caso em exame, o apelante

Diego Gonçalves Alves
suscita, em caráter preliminar, a

nulidade da sentença por cerceamento de defesa
,
decorrente do julgamento antecipado do mérito sem a produção das provas pericial e testemunhal tempestivamente requeridas na contestação. Tal questão, se acolhida, conduz à cassação do julgado e ao retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, tornando

prejudicada
a
análise do mérito de ambos os recursos — tanto o do próprio apelante quanto o do Ministério Público.

É, portanto, por essa questão que se inicia o exame.

II. D
a preliminar de nulidade da sentença por

cerceamento de defesa

O processo civil contemporâneo, concebido sob a égide do Estado Democrático de Direito, não se compreende senão à luz dos valores constitucionais que lhe conferem substância e legitimidade. Entre esses valores, destacam-se, com especial relevo para a questão ora em exame, o
devido processo legal
(art. 5.º, LIV, da CF), o
contraditório
e a
ampla defesa

(art. 5.º, LV, da CF), pilares inderrogáveis sobre os quais se ergue toda a arquitetura do processo justo.

O contraditório, em sua dimensão mais rica e contemporânea, não se esgota na mera bilateralidade formal — no direito de ser ouvido e de apresentar resposta. Ele encerra, em sua essência mais profunda, o direito à

influência efetiva
sobre o convencimento do julgador, o direito de participar ativamente da construção do provimento jurisdicional que irá afetar a esfera jurídica das partes.

O Código de Processo Civil de 2015

positivou expressamente essa dimensão substancial do contraditório em seu art. 7.º, ao estabelecer que
"é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório"
. Mais ainda, o art. 10 do mesmo diploma veda ao juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, consagrando o chamado

contraditório preventivo
ou
proibição de decisão surpresa
.

No âmbito específico do direito probatório, o art. 369 do CPC assegura às partes o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados no Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

O art. 370, por sua vez, ao conferir ao juiz o poder de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, não lhe outorga um poder arbitrário e ilimitado, mas sim um poder funcionalizado à busca da verdade e à realização da justiça, que deve ser exercido com fundamentação adequada e em respeito ao contraditório.

É nesse quadro normativo e principiológico que se deve examinar a conduta do MM. Juízo de primeiro grau ao indeferir, sem fundamentação específica e adequada, a produção das provas pericial e testemunhal requeridas pelo requerido, procedendo ao julgamento antecipado do mérito.

III -
Do Requerimento de Produção de Provas Formulado pelo Requerido

Para a exata compreensão da questão, é indispensável transcrever a parte final da contestação apresentada pelo requerido, na qual foram formulados os pedidos de produção de provas,
verbis
:

"A produção de todos os meios de prova em direito admitidos, em especial a prova documental suplementar, a prova testemunhal e, imprescindivelmente, a prova pericial
para a correta apuração do dano e dos custos de recuperação;"

A clareza e a objetividade do requerimento são inequívocas. O requerido não se limitou a formular um pedido genérico e vago de produção de provas — o que, por si só, já seria suficiente para impor ao julgador o dever de se pronunciar fundamentadamente sobre sua pertinência e necessidade. Ao contrário, o requerido identificou, com precisão, as modalidades probatórias que entendia imprescindíveis ao deslinde da controvérsia, destacando, de forma especial, a
prova pericial
, qualificada expressamente como
"imprescindível"
para a correta apuração do dano e dos custos de recuperação.

Mais do que isso, nas razões de mérito da contestação, o requerido explicitou, com riqueza de detalhes, as razões pelas quais a prova pericial se afigurava indispensável, apontando que:

(i)
O cálculo ministerial, baseado na "Nota Técnica 03-2022 – CAEx Ambiental", parte de um valor fixo de R$ 9.474,45 por hectare, metodologia genérica que ignora a complexidade do ecossistema e pode levar a distorções grosseiras;

(
ii
)
A reparação ambiental depende de fatores como o tipo de solo, o relevo, a resiliência da vegetação local, a necessidade de insumos específicos e os custos de mão de obra na região de Paranaíta/MT, elementos que somente uma perícia técnica judicial poderia aferir com precisão;

(
iii
)
A imposição de uma indenização com base em valores pré-fixados, sem uma perícia técnica judicial que avalie o caso concreto,
transforma a obrigação de reparar em uma sanção pecuniária com caráter confiscatório.

Diante de tão fundamentado e específico requerimento probatório, o MM. Juízo sentenciante tinha o dever processual de, ao menos, pronunciar-se de forma motivada sobre a pertinência e a necessidade das provas requeridas, indicando as razões concretas pelas quais as considerava desnecessárias ou protelatórias. Não o fez.

IV –
Da Conduta do Juízo de Primeiro Grau e do Vício de Fundamentação

Ao examinar o pedido de produção de provas formulado pelo requerido, o MM. Juízo sentenciante limitou-se a consignar, de forma genérica e insuficiente, que:

"Quanto à eventual prova pericial, considerando que a parte-requerida não trouxe maiores informações acerca de sua necessidade ou maiores especificações de que tipo seria, INDEFERE-SE o pedido. Em relação à eventual prova oral (prova testemunhal) pleiteada, não se vê como isso levaria à explicação de algum ponto tido por relevante nos autos, tendo em vista a documentação juntada, motivo pelo qual SE INDEFERE o pedido."

A fundamentação adotada pelo MM. Juízo
sentenciante
, ao que parece,

se
mostra
equivocada
.

Primeiro
, porque parte de premissa factualmente incorreta. Ao afirmar que
"a parte-requerida não trouxe maiores informações acerca de
sua necessidade ou maiores especificações de que tipo seria"
, o julgador ignora que a contestação, em seus itens III.2.1 e III.2.3, dedicou extensos e fundamentados parágrafos a explicitar, com precisão técnica e jurídica, as razões pelas quais a prova pericial era imprescindível e o que ela deveria apurar — a saber, a metodologia de cálculo do dano, o tipo de solo, o relevo, a resiliência da vegetação local, os custos efetivos de recuperação na região e a real extensão do dano. Não se pode, portanto, afirmar que o requerimento foi genérico ou desprovido de especificação.

Segundo
,
porque a fundamentação adotada é circular e tautológica: o julgador indefere a prova pericial porque entende que os documentos já constantes dos autos são suficientes para a formação de sua convicção, mas essa suficiência é, ela própria, a questão controvertida que a prova pericial deveria esclarecer. Em outras palavras, o julgador presume a conclusão que deveria ser demonstrada, incorrendo em petição de princípio lógica que contamina a validade do raciocínio decisório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme e reiterada no sentido de
queconfigura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado:

"Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado."

(STJ,
AgInt
no
AREsp
1.406.156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
01/07/2021)

Tal compreensão revela-se plenamente aplicável à hipótese vertente, porquanto a improcedência do pedido não pode estar alicerçada justamente na ausência de comprovação de fatos cuja demonstração probatória foi previamente requerida pela parte e obstada pelo próprio Juízo.

V –
Da Complexidade Fática da Demanda e da Imprescindibilidade da Prova Pericial

A questão do cerceamento de defesa não pode ser examinada em abstrato, desvinculada das particularidades do caso concreto. É necessário perquirir se, diante das especificidades da demanda, a produção das provas requeridas era ou não indispensável para o adequado deslinde da controvérsia.

No caso em exame, a resposta é inequivocamente afirmativa, pelas razões que se passa a expor.

A pretensão deduzida na ação civil pública está fundada, substancialmente, em

elementos técnicos unilaterais produzidos no âmbito administrativo
, notadamente o Auto de Infração nº 22203569, o Termo de Embargo e o Relatório Técnico de Desmatamento nº 00324/2022, elaborado com base em dados de sensoriamento remoto (PRODES/INPE), os quais indicam a ocorrência de desmatamento de 217,2554 hectares no período compreendido entre 22/07/2008 e 30/10/2021.

Embora tais elementos possuam presunção relativa de veracidade — presunção esta que é
relativa
e, portanto, elidível por prova em contrário —, não se pode desconsiderar que a controvérsia envolve
matéria fática de notória complexidade técnica
, especialmente quanto a:

(i)
A
delimitação precisa da área efetivamente degradada
, considerando que os próprios relatórios técnicos produzidos pelo
Parquet
apresentaram divergências entre si, sendo necessária, inclusive, a elaboração de um terceiro relatório (nº 426/2023) para esclarecer a sobreposição das áreas indicadas nos dois primeiros — circunstância que, por si só, evidencia a complexidade da matéria fática e a necessidade de instrução probatória adequada;

(
ii
)
A
cronologia das supressões
, envolvendo período superior a uma década (2008-2021), durante o qual podem ter ocorrido alterações na titularidade do imóvel, na situação fundiária da área e nas condições da vegetação, aspectos que somente uma perícia técnica poderia esclarecer com a necessária precisão;

(
iii
)
A
tipologia da vegetação suprimida
e seu estágio sucessional, elementos determinantes para a correta valoração do dano ambiental e para a definição das medidas de recuperação adequadas;

(
iv
)
A
metodologia de cálculo do dano material
, que o
Ministério Público
estimou em R$ 2.058.375,42 com base em valor fixo de R$ 9.474,45 por hectare, extraído de nota técnica administrativa, sem qualquer adequação às especificidades do caso concreto — metodologia esta que o requerido impugnou de forma fundamentada, apontando sua inadequação e requerendo a realização de perícia para a correta apuração dos custos efetivos de recuperação na região de Paranaíta/MT;

(v)
A
viabilidade técnica e os custos efetivos de recuperação
da área degradada, informações essenciais não apenas para a
quantificação do eventual dano material, mas também para a definição das obrigações de fazer impostas ao requerido.

Nenhum desses aspectos pode ser adequadamente esclarecido com base exclusivamente nos documentos unilateralmente produzidos pela Administração Pública no âmbito do procedimento administrativo. A prova pericial judicial, produzida sob o crivo do contraditório, com a participação de assistentes técnicos das partes e a possibilidade de formulação de quesitos, é o instrumento processual por excelência para a elucidação de questões técnicas dessa natureza e complexidade.

Ao privar o requerido da possibilidade de produzir essa prova, o MM. Juízo sentenciante não apenas violou o direito ao contraditório e à ampla defesa, mas também comprometeu a própria qualidade epistêmica da decisão, que se fundou em elementos probatórios unilaterais e tecnicamente contestáveis, sem que a parte interessada tivesse a oportunidade de submetê-los ao crivo do contraditório judicial.

VI –
Da Presunção de Legitimidade dos Atos Administrativos e seus Limites

O MM. Juízo sentenciante, ao fundamentar o julgamento antecipado do mérito, invocou a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, sustentando que os Autos de Infração lavrados pela SEMA e os fatos registrados nos Relatórios Técnicos independeriam de provas, a teor do art. 374, IV, do CPC.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é, como amplamente reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência, uma
presunção
relativa
,
e não absoluta. Ela implica a inversão do ônus da prova — cabendo ao particular o ônus de demonstrar a ilegalidade ou a incorreção do ato —, mas não impede, em absoluto, a produção de prova em contrário. Ao contrário, a própria lógica da presunção relativa pressupõe a possibilidade de sua elisão mediante prova idônea.

Nesse sentido, ao invocar a presunção de legitimidade dos atos administrativos para justificar o indeferimento da prova pericial, o MM. Juízo sentenciante confundiu dois planos distintos: o da
distribuição do ônus da prova
— que, de fato, pode ser invertido em favor
do
Ministério
Público
em matéria ambiental — e o da
possibilidade de produção de prova em contrário
— que jamais pode ser suprimida sem violação ao contraditório e à ampla defesa.

Em outras palavras: a inversão do ônus da prova significa que o requerido deve provar que o ato administrativo é incorreto ou ilegal, e não que ele está impedido de produzir essa prova. Ao indeferir a prova pericial, o julgador não apenas inverteu o ônus da prova, mas suprimiu a própria possibilidade de seu cumprimento — o que configura,
na
precisa lição
desta Corte
, flagrante cerceamento de defesa:

VII –
Da Jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso

A jurisprudência desta Corte é firme e reiterada no sentido de que, em demandas ambientais fundadas em imagens de satélite e relatórios técnicos, a dilação probatória se mostra imprescindível, sob pena de configuração de cerceamento de defesa.

A Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, em julgado recente e de especial pertinência ao caso em exame, assentou:

"Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação civil pública ambiental complexa, quando há pedido expresso de produção de provas não analisado pelo juízo, notadamente se a decisão for desfavorável à parte que pretendia provar suas alegações."

(TJMT, Apelação Cível n.º 1001365-10.2021.8.11.0049, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira
Sabóia
Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/09/2024)

A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, por sua vez, em precedente igualmente aplicável, decidiu:

"Deve ser desconstituído o pronunciamento judicial de primeiro grau que inverteu o ônus da prova em desfavor de uma das partes, mas a impediu de promover as provas requeridas na contestação, mediante o julgamento antecipado do mérito, situação que evidencia flagrante cerceamento de defesa."

(TJMT, Apelação Cível n.º 1001349-83.2019.8.11.0095, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/05/2024)

E a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em idêntica direção:

"Implica cerceamento do direito de defesa ao Réu, a aplicação da inversão do ônus da prova, e em contrapartida,
proceder ao julgamento antecipado da lide, sequer sendo objeto de apreciação o requerimento de produção de provas."

(TJMT, Apelação Cível n.º 0000996-21.2013.8.11.0079, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/10/2024)

Ademais, a própria sentença recorrida, ao citar o precedente do TJMT no Recurso de Apelação 0001623-57.2012.8.11.0015, reconheceu que o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando o juiz, abreviando o rito, elimina a etapa probatória sem a devida fundamentação — o que é, precisamente, o que ocorreu no caso em exame.

VIII –
Da Necessidade de Instrução Probatória e do Retorno dos Autos à Origem

Diante de todo o exposto, é forçoso concluir que a sentença recorrida padece de

nulidade insanável
, decorrente do
c
erceamento do direito de defesa

do apelante Diego Gonçalves Alves, consubstanciado no indeferimento imotivado das provas pericial e testemunhal tempestivamente requeridas e no consequente julgamento antecipado do mérito em matéria de notória complexidade fática e técnica.

A nulidade ora reconhecida não é de natureza meramente formal, mas substancial, porquanto afetou diretamente a qualidade epistêmica da decisão e privou o requerido da possibilidade de influir efetivamente na formação do convencimento do julgador — o que constitui, em última análise, a própria essência do contraditório em sua dimensão mais profunda e constitucionalmente adequada.

A consequência jurídica necessária é a

cassação da sentença
e o
retorno dos autos ao Juízo de origem
pa
ra a reabertura da fase instrutória, com a produção das provas pericial e testemunhal tempestivamente requeridas pelo requerido, assegurando-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa
, com regular saneamento do processo.

IX –
D
o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) N.º 1019783-07.2025.8.11.0000 (TEMA N.º 13)
e seus efeitos sobre o presente processo

A douta Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, em seu parecer, noticiou a instauração do

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 1019783-07.2025.8.11.0000 (Tema n.º 13)
, admitido por acórdão desta Corte publicado em 25/08/2025, com determinação de suspensão dos processos em curso que versem sobre as matérias delimitadas, nos termos do art. 982, I, do CPC/2015.

O referido IRDR tem por objeto a uniformização da jurisprudência deste Tribunal sobre a responsabilização civil por danos ambientais, especialmente quanto à possibilidade de cumulação da obrigação de fazer (recuperação ambiental) com indenizações por danos morais e materiais, os critérios de fixação dos respectivos valores, a natureza
propter
rem
da obrigação e os contornos da responsabilização do proprietário não beneficiado pela conduta lesiva.

A questão que se coloca é a de saber se a instauração do IRDR e a determinação de suspensão dos processos em curso impede o prosseguimento do presente feito.

A resposta, a meu sentir, é

negativa
,
pelas razões que se passa a expor.

O art. 982, I, do CPC/2015 determina a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a questão objeto do IRDR. Contudo, tal suspensão deve ser compreendida em sua exata dimensão funcional: ela visa a evitar que decisões conflitantes sejam proferidas sobre a mesma questão de direito antes que o Tribunal fixe a tese jurídica uniformizadora, garantindo, assim, a isonomia e a segurança jurídica.

Ocorre que, no caso em exame, a cassação da sentença por cerceamento de defesa e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória não implica a prolação de nova decisão de mérito sobre as questões objeto do IRDR. Ao contrário, o que se determina é precisamente o
prosseguimento da instrução processual
,
com a produção das provas necessárias ao adequado esclarecimento dos fatos controvertidos.

A suspensão determinada pelo IRDR incide sobre o

julgamento do mérito
,
e não sobre os atos processuais de instrução. Seria contraproducente e contrário à própria finalidade do instituto suspender a instrução probatória de processos que, como o presente, ainda não se encontram em condições de ser julgados por ausência de elementos fáticos suficientes. A suspensão prematura da instrução apenas prolongaria desnecessariamente a tramitação do feito, em prejuízo da efetividade da tutela ambiental e da própria coletividade que o processo visa proteger.

Nesse sentido, a interpretação teleológica e sistemática do art. 982, I, do CPC conduz à conclusão de que a suspensão determinada pelo IRDR incide sobre os processos que se encontram em condições de ser julgados — isto é, aqueles em que a instrução probatória já se encontra encerrada e a questão de direito objeto do incidente é determinante para o desfecho da causa. Não se aplica, portanto, a processos que, como o presente, necessitam de reabertura da fase instrutória para o adequado esclarecimento dos fatos.

Assim, o presente feito deverá

prosseguir normalmente até a fase de sentença
,
quando, então, caso o IRDR ainda não tenha sido julgado, o Juízo de origem deverá

suspender o curso do processo
até a fixação da tese jurídica uniformizadora por esta Corte, nos termos do art. 982, I, do CPC. Essa solução harmoniza o direito à instrução probatória adequada — corolário do contraditório e da ampla defesa — com o dever de observância das teses fixadas em sede de IRDR, garantindo, ao mesmo tempo, a efetividade da tutela ambiental e a segurança jurídica.

Tal orientação, além de tecnicamente mais adequada, revela-se também mais consentânea com o princípio da
duração razoável do processo

(art. 5.º, LXXVIII, da CF), que impõe ao Estado o dever de assegurar a todos, no âmbito judicial, a tramitação dos processos em prazo razoável e com os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Suspender a instrução probatória de um processo que ainda não se encontra em condições de ser julgado seria, paradoxalmente, prolongar desnecessariamente sua tramitação, em detrimento da efetividade da tutela jurisdicional.

X –
D
o recurso do Ministério Público - prejudicialidade

Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante Diego Gonçalves Alves, com a consequente cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, fica
prejudicada

a análise do recurso interposto pelo

Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que versava sobre a improcedência do pedido de condenação por danos morais coletivos.

Com efeito, cassada a sentença, não há objeto sobre o qual o recurso ministerial possa incidir. A questão relativa ao dano moral coletivo deverá ser novamente apreciada pelo Juízo de origem, após a devida instrução probatória, com base no conjunto fático-probatório que vier a ser produzido sob o crivo do contraditório judicial.

Ressalva-se, contudo, que a prejudicialidade ora declarada não implica qualquer manifestação de mérito sobre a questão do dano moral coletivo, que permanece em aberto para ser apreciada pelo Juízo de origem quando da prolação de nova sentença, após a reabertura da fase instrutória.

XI –
Dos honorários advocatícios sucumbenciais

No que concerne aos honorários advocatícios sucumbenciais, impõe-se reconhecer a

impossibilidade de sua fixação ou eventual majoração

no presente momento processual.

Isso porque, uma vez declarada a nulidade da sentença, resta esvaziado o próprio suporte jurídico que embasava a condenação anteriormente estabelecida, tornando inviável qualquer deliberação acerca
da sucumbência. Com efeito, nos termos do art. 85, § 16, do Código de Processo Civil, a exigibilidade da verba honorária somente se consolida com o

trânsito em julgado
d
a decisão que a fixar, circunstância que evidencia o caráter ainda provisório e precário da condenação sucumbencial em momento anterior à estabilização do título judicial. Assim, inexistindo decisão válida e eficaz a amparar a condenação, não há falar em exigibilidade — nem, tampouco, em redimensionamento — dos honorários advocatícios.

Ademais, cumpre destacar que os

honorários recursais
não ostentam autonomia em relação à verba fixada na origem, constituindo, em verdade, mero acréscimo à condenação anteriormente arbitrada, conforme sistemática delineada pelo próprio art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, a cassação da sentença implica, por consequência lógica, a

desconstituição da base
sobre a qual se assentaria eventual majoração recursal, inviabilizando sua incidência.

Diante desse cenário, a definição da responsabilidade pelas verbas sucumbenciais — bem como sua eventual fixação — deverá ser oportunamente realizada pelo
juízo de origem
, por ocasião da prolação de nova decisão válida que venha a substituir o pronunciamento ora invalidado, observando-se, então, o desfecho da controvérsia à luz do

princípio da causalidade
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística,
CONHEÇO
de ambos os recursos e:

I.

DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
Diego Gonçalves Alves
(ID 359469412), para
CASSAR

a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT (ID
216922552), por reconhecer a ocorrência de

cerceamento de defesa
, consubstanciado no indeferimento imotivado das provas pericial e testemunhal tempestivamente requeridas na contestação e no consequente julgamento antecipado do mérito em matéria de notória complexidade fática e técnica, em violação ao art. 5.º, LV, da Constituição Federal e aos
arts
. 369 e 370 do Código de Processo Civil;

II.

DETERMINO
o retorno dos autos ao Juízo de origem para a
reabertura da fase instrutória
,
com
o saneamento do feito e
a produção das provas pericial e testemunhal requeridas pelo requerido, assegurando-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, devendo o Juízo de origem, após o encerramento da instrução e quando em condições de proferir nova sentença,

suspender o curso do processo
caso o
IRDR n.º 1019783-07.2025.8.11.0000 (Tema n.º 13)
ainda não tenha sido julgado por esta Corte, aguardando a fixação da tese jurídica uniformizadora antes de proferir o julgamento de mérito;

III.

JULGO PREJUDICADO

o recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(I
d
359469408), em razão da cassação da sentença recorrida;

IV.

D
eixo de fixar
honorários advocatícios sucumbenciais e honorários recursais nesta sede, determinando que sua fixação seja realizada pelo Juízo de origem por ocasião da prolação de nova sentença, observado o princípio da causalidade e o desfecho final da controvérsia, nos termos do art. 85, §§ 11 e 16, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026